Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709697-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTORIZADA CELL SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA APELADO: LUZIA NUNES FREIRES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Autorizada Cell Serviços e Comércio de Informática Ltda em face de sentença (ID 40414973) que, nos autos da Ação de Despejo movida por Luzia Nunes Freires, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel (banca localizada no SIA Trecho 7, Bloco C, no 166/168, Feira dos Importados de Brasília – FIB), contados da intimação pessoal do locatário e/ou eventuais sublocatários, sob pena de despejo. Condeno a ré ao pagamento dos aluguéis vencidos em 25/01/2022 e 25/02/2022, no valor mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser atualizado e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde os respectivos vencimentos. Condeno ainda a requerida, com espeque no disposto no artigo 323 do CPC, ao pagamento dos aluguéis até a data da efetiva desocupação do imóvel, não abrangidos por aqueles acima designados, com o acréscimo de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data dos vencimentos. Faculta-se à parte autora a compensação, com dedução do débito na caução prestada por ocasião da contratação. Diante da sucumbência mínima da parte autora (CPC, art. 86, parágrafo único), arcará a ré com o pagamento das custas e despesas do processo, além dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nesses termos, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC. Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Há notícia nos autos de que a Ré, Autorizada Cell Serviços e Comércio de Informática Ltda, pleiteou provimento de natureza cautelar, a fim de atribuir efeito suspensivo à Apelação por ela interposta nos autos da presente Ação de Despejo (Processo no 0709697-63.2022.8.07.0001). O mencionado feito veio a mim distribuído e, na oportunidade, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto pela empresa Autorizada Cell Serviços e Comércio de Informática Ltda (ID 40414982). Nas razões de Apelação (ID 40414977), a Ré reitera o pleito para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Embora estivesse prevento, o Apelo foi distribuído ao Exmo. Desembargador Eustáquio de Castro, em razão do meu afastamento, que, em decisão liminar, deferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação interposta por Autorizada Cell Serviços e Comércio de Informática Ltda (IDs 40461179, 40535909 e 40922532). Posteriormente, o Exmo. Desembargador declinou da competência, diante da constatada conexão com a Ação de Consignação de Pagamento no 0709256- 82.2022.8.07.000 e prevenção deste Magistrado para conhecimento da questão (ID 42238527). De fato, nos autos da Ação de Consignação de Pagamento no 0709256- 82.2022.8.07.000 (ID 41324695 do referido feito), foi determinada a reunião do mencionado processo com a presente Ação de Despejo, para evitar risco de decisões conflitantes, e o Apelo nos referidos autos veio a mim distribuído em 16/11/2022, enquanto a Apelação interposta nesta demanda foi distribuída ao Exmo. Desembargador Eustáquio de Castro em 20/10/2022 (ID 40535909). Assim, diante da minha prevenção anterior nestes autos (ID 40461179) e havendo risco de prolação de decisões contraditórias, caso a presente Apelação seja julgada por Relator distinto, reconheço a prevenção e recebo a competência para julgamento deste recurso. Diante da petição apresentada pela Autora ao ID 44494455, na qual defende que o recurso contradiz o pleito vindicado pela empresa Ré nos autos da consignação, em que pleiteia o depósito de valores até o prazo de 25 de dezembro de 2022, a indicar perda do objeto, à Requerida/Apelante, Autorizada Cell Serviços e Comércio de Informática Ltda, para se manifestar quanto ao teor dessa peça, no prazo de 5 (cinco) dias. Em relação ao pleito para que seja expedido ofício para transferência de valores, observa-se que já foi expedido alvará de levantamento de valores nos presentes autos, conforme se observa ao compulsar os documentos acostados aos IDs 40414932, 40414935, 40414939, 40414940 e 40414942. Nada a prover, por ora, quanto ao mencionado pedido. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator